Tribunal: TJDFT
Processo: 0738053-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738053-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO PAULO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILMAR BORGES DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0734505-11.2017.8.07.0001, em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos via SISBAJUD, com utilização da modalidade denominada “teimosinha” pelo prazo de 30 dias. Eis a íntegra da decisão agravada (ID 247370731 na origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por WILMAR BORGES DE OLIVEIRA em desfavor de JOAO PAULO LOPES, ambos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 247218943, requer a parte autora a renovação da pesquisa por meio dos sistemas conveniados para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora. Decido. Indefiro o pedido, haja vista que a decisão de id. 212271387, a qual suspendeu o feito por ausência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, III do CPC, foi clara ao afirmar que, para retomada do feito, não seria suficiente o pedido de renovação de pesquisas já realizadas, sendo necessário que o credor indicasse diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito. Diante disso, não sendo cumprida a determinação em comento, retorne o processo ao arquivo, nos termos da supramencionada decisão. Ficam as partes intimadas.” O agravante alega que o juízo de origem deixou de considerar que, em bloqueio anterior realizado em 21/06/2024, houve resultado parcialmente frutífero, com constrição no valor de R$ 386,14, o que demonstraria a utilização da conta bancária pelo executado e justificaria a adoção de nova ordem automática. Sustenta que a decisão agravada violou o art. 854 do CPC, pois “não existe determinação no referido dispositivo de que a busca por ativos deverá ser efetuada uma única vez”. Requer, em caráter liminar, a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a imediata realização da pesquisa de ativos financeiros em nome do executado por meio do SISBAJUD, com a reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”) pelo período de 30 dias, a fim de assegurar a efetividade da execução e evitar a dilapidação patrimonial. Sustenta a presença dos requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelo bloqueio frutífero anterior, e o perigo da demora, consistente no risco de esvaziamento do patrimônio do devedor Preparo recolhido (ID 75988506). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou a ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator